Tribunal: TJDFT
Processo: 0749298-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo em execução. Comutação de pena. Concessão do benefício em decreto presidencial anterior. Vedação prevista no artigo 4o do decreto no 11.846/2023. Óbice do deferimento do pedido. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de comutação de penas baseado no Decreto no 11.846/2023.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em perquirir se o apenado pode ser beneficiado pela comutação, baseada no Decreto no 11.846/2023, em relação às execuções que já foram objeto do benefício com base em decretos anteriores.
III. Razões de decidir
3. O art. 3o, §2o, do Decreto Presidencial no 11.846/23 estabelece a forma de cálculo da comutação para os apenados já beneficiados com comutações anteriores, mas não impõe a comutação sucessiva. Quem já teve a pena comutada por decretos anteriores pode, como ocorrido no caso concreto, sofrer nova pena e, esta sim, pode ser comutada pelo novo Decreto. 3.1. O dispositivo fixa a base de cálculo da nova comutação com base no período de pena cumprido, quando superior à reprimenda remanescente. Caso a pena remanescente seja superior à pena cumprida, autoriza nova comutação, mas apenas sobre a reprimenda remanescente e não atingida por decretos anteriores, nos termos do art. 4o do normativo, o qual impede a concessão da comutação a execuções já reduzidas em comutação por outros decretos.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e desprovido.
________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1897211, 0724820-36.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 25/07/2024.